Tribunal: STF
Processo: HC 181693
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 2º, §2º E §3º, DA LEI 12850/2013). EXTREMA PERICULOSIDADE SOCIAL DO PACIENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar o relaxamento da prisão, sobretudo se consideradas as particularidades da causa, como a pluralidade de réus, a complexidade da causa e a necessidade de expedição de precatórias. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já determinou ao Juízo de origem celeridade no encerramento da instância primeira. 



    2. Não se pode ignorar, ainda, a extrema periculosidade social do paciente, que, segregado na Penitenciária Federal de Mossoró-RN, é apontado como integrante de destacado grupo criminoso armado (PCC - Primeiro Comando da Capital) e responsável, juntamente com outros agentes, pela expedição de ordens para que outros integrantes, em liberdade, fizessem levantamentos de endereços de agentes penitenciários, policiais civis, militares e outros agentes públicos do Estado de São Paulo, para o fim de executá-los.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.